Tribunal: TJDFT
Processo: 0740148-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740148-11.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. DECISÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. CPC, ART. 85, § 18. PRECATÓRIOS. DESTAQUE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. PRECATÓRIO ÚNICO. 1. A questão relacionada à preclusão confunde-se com o mérito do recurso. 2. O art. 85, § 18 do CPC prevê que quando a decisão transitada em julgado for omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança. 3. É cabível o destaque de honorários contratuais em precatório único. A parcela destacada para o advogado será paga a ele na liquidação integral do crédito. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que faz jus à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, decorrentes de execução contra a Fazenda Pública, não havendo o que falar em preclusão, ainda que já tenha sido realizada a expedição ou pagamento de precatório. No aspecto, apresenta a existência de dissídio interpretativo colacionando julgado do STJ para demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pelo advento da preclusão, considerando, especificamente no caso em tela, que a parte insurgente deixou de impugnar a decisão do juízo monocrático que não se manifestou acerca dos honorários sucumbenciais na ação de execução (ID 34505719). A respeito, confira-se: 24. A exequente pede a fixação de honorários advocatícios da fase de execução, conforme determina o artigo 85, § 1o do CPC, tendo em vista não ser aplicável ao caso a regra do § 7o, eis que houve a oposição de embargos. 25. Em 9/5/2019, a agravante/exequente pediu a fixação dos honorários advocatícios na ação de execução (ID no 33917173 - pág. 1, proc. no 0700123-72.2016.8.07.0018). 26. A decisão proferida em 12/7/2019 não se manifestou quanto aos honorários (ID no 39622572). 27. A decisão omissa não foi impugnada pelo recurso apropriado no momento processual cabível. Como consequência, é inviável a rediscussão da matéria nestes autos, por via transversa, diante da ocorrência da preclusão. 28. O art. 85, § 18 do CPC prevê que caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança. 29. A decisão agravada deve ser mantida (ID 34505719). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1868814/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 19/11/2021, e AgInt no AREsp 1984146/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 24/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005